Tribunal: TJDFT
Processo: 0719026-35.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719026-35.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MYRCIA HESSEN DE ARAUJO MILHOMEM, VANUSA LOPES DE ARAUJO, NATHAN HESSEN LOPES DE ARAUJO, WALDISON HESSEM BRASIL DE SOUZA, ESPÓLIO DE MARIA LOPES DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: WALDISON HESSEM BRASIL DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida na ação de inventário sob o rito sumário proposta por MYRCIA HESSEN DE ARAUJO MILHOMEM, VANUSA LOPES DE ARAUJO, NATHAN HESSEN LOPES DE ARAUJO, WALDISON HESSEM BRASIL DE SOUZA e ESPÓLIO DE MARIA LOPES DE ARAUJO. Na inicial, os autores requereram a homologação da partilha apresentada, bem como a nomeação de WALDISON HESSEN BRASIL DE SOUZA como inventariante do espólio de MARIA LOPES DE ARAÚJO, falecida em 28 de maio de 2016. Na sentença, foi homologada a partilha pretendida pelos interessados e organizada pelo contador, determinando-se a expedição das cartas de adjudicação e os formais de partilha. Também foi determinada a intimação da Fazenda Pública para promover o lançamento administrativo do tributo nos termos do art. 659, §2o do CPC. (ID no 28738118). Em seu recurso, o Distrito Federal requer a atribuição de efeito suspensivo ao seu apelo e no mérito busca a reforma da sentença na parte em que fora determinada a expedição do formal de partilha sem terem os autores comprovado a previa quitação dos tributos incidentes sobre os bens transmitidos. Alega, em suma, não ser permitido que o arrolamento se encerre sem a prévia comprovação de quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio. Aponta que o art. 192 do CTN dispõe que nenhuma sentença de julgamento de partilha será proferida sem a prova da quitação de todos os tributos. Entende que o art. 659, §2o, do CPC (partilha amigável) deve ser interpretado em consonância com o art. 664, §5o, do CPC, que exige a prévia quitação dos tributos. Sustenta que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp 1.895.486/DF, determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a presente questão controvertida (ID no 28738144). É o relatório. Decido. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça determinou, no julgamento do REsp. no 1.895.486/DF, a suspensão de todos os processos versando sobre o Tema 1.074, que trata da necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. Confira-se o acórdão que admitiu a afetação da questão: “Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036, § 5o, do CPC/2015) e suspender a tramitação, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão ora afetada, conforme proposta da Sra. Ministra Relatora, para definir a seguinte questão: "Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. Votaram com a Sra. Ministra Relatora os Ministros Gurgel de Faria, Herman Benjamin, Og Fernandes, Assusete Magalhães e Sérgio Kukina e, nos termos do art. 257-B do RISTJ, os Srs. Ministros Francisco Falcão, Napoleão Nunes Maia Filho e Mauro Campbell Marques.” Desse modo, determino o sobrestamento do feito até que a questão seja dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça. Os autos deverão aguardar na Secretaria da 2a Turma Cível. Julgado o REsp. no 1.895.486/DF (Tema 1.074 STJ), voltem à imediata conclusão. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de setembro de 2021 15:38:58. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador